Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020307-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (AGRAVANTE), MARIA JULIA GASPARELLI - CPF: 820.138.889-53 (AGRAVADO), VANDERLEI SECCO - CPF: 560.703.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI SECCO - CPF: 325.391.420-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY SECCO - CPF: 415.726.100-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLACY SECCO - CPF: 372.176.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MARIA JULIA GASPARELLI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DE VALORES NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONCERNENTES AO IMÓVEL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO TERCEIRO DE BOA FÉ E O EXECUTADO – OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A penhora observará, preferencialmente, a ordem estabelecida no texto legal, sendo plenamente possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda. (Art 835, XII CPC)

2.

A penhora de crédito em mãos de terceiro é legítima, sendo que este somente se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância de eventuais créditos que possua em favor do executado. (Precedentes do STJ)

3.

Se devidamente comprovada a necessidade de efetuar pagamento assumidos no próprio contrato de compra e venda, quais sejam, regularização de multas e credores hipotecários atinentes aos imóveis, não há que se falar em ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160782678 –
autos de origem PJE Nº 1005556-66.2023.8.11.0037
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis, nos seguintes termos:

“Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA em face de MARIA JULIA GASPARELLI, ambos devidamente qualificados nos autos.

(...)

Da análise dos autos, observo que, no id nº 131434163, foi determinada a penhora de R$ 4.784.307,76 (quatro milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), valor cobrado nesta execução, referente ao crédito que a executada MARIA JULIA GASPARELLI possui junto aos terceiros SADI SECCO, JACY SECCO, CLACY SECCO e VANDERLEI SECCO.

(...)

Em caso de distribuição de ação de consignação em pagamento do valor remanescente e eventual instauração de credores preferenciais, deverá a parte exequente habilitar o seu crédito junto ao juízo competente. Indefiro o pedido de penhora dos imóveis, vez que restou demonstrado que não pertencem à executada. Além disso, há registro de averbação premonitória.

(...)”

Em razões recursais
(ID nº 228652699)
, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Defende que seja determinado a intimação da Família Secco (Sadi Secco, Jacy Secco, Clacy Secco e Vanderlei Secco) por meio do advogado constituído nos autos, para que efetuem o depósito no importe de R$4.784.307,76 (quatro milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial, além de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, CPC) e crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal.

Foram juntados documentos aos autos
(ID. 2286566655 e seguintes).

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 228698662).

Ante a ausência de pedido de concessão de tutela de urgência, não fora proferida decisão liminar.

Sem contrarrazões, ante a ausência de intimação nos autos de origem, bem como as diversas tentativas efetuadas no sentido de localizar a parte agravada, conforme certidão de
ID nº 240052689.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MARIA JULIA GASPARELLI

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160782678 –
autos de origem PJE Nº 1005556-66.2023.8.11.0037
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de penhora de imóveis e referente a créditos que a executada possui com terceiros.

Afirma o Agravante, que faz jus ao recebimento dos valores de forma imediata.

Assevera ainda, que os terceiros interessados informaram, nos autos de origem, que o crédito referente ao ano de 2024 estava intacto quando proferida a ordem de penhora (outubro de 2023), bem como fora consignado que o valor da parcela do ano corrente superava o valor perseguido na execução, contudo, optou por realizar o pagamento a outros credores, conforme noticiado na petição de ID 154647690, agindo, portanto, com ilegalidade.

Por fim, pugna pela intimação dos terceiros interessados na execução, denominados “Família Secco”, para que fosse determinado a sua intimação para que fosse realizado o depósito no importe de R$4.784.307,76 (quatro milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), no prazo de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que razão não assiste à parte exequente, ora agravante.

Explico.

Em conformidade com o art. 835, I, e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira e, a teor do § 2º do art. 856 do CPC, a penhora de crédito em mãos de terceiro é legítima, sendo que este somente se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância de eventuais créditos que possua em favor do executado.

Senão vejamos:

“Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

(...)

§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.”

Ademais, é sabido que o Código de Processo Civil 2015, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e que a constrição não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos – com expressão econômica – que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado.

Nesse sentido trago ementa de entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel. 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. (...) 7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

(STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

No caso em apreço, percebe-se que o exequente, ora agravante, é credor da parte agravada, executada nos autos de origem, no valor de R$ 4.784.307,76 (quatro milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), sendo essa quantia a somatória referente aos cheques 060518 e 060519, sendo que ambos possuem como praça de pagamento a comarca de Primavera do Leste-MT.

Desta feita, o juízo
a quo,
determinou a penhora dos créditos referente à relação contratual existente entre a executada e terceiros interessados: Sadi Secco, Jacy Secco, Clacy Secco E Vanderlei Secco, consistente na compra e venda de imóvel descrito no ID nº 126298886 – autos de origem.

Após, conforme registrado pelo juízo
a quo
, na decisão fustigada, os terceiros interessados: Sadi Secco e outros, informaram a impossibilidade de efetuar o depósito nos autos, tendo em vista que foram realizados pagamentos assumidos na avença contratual referente a compra e venda de imóvel.

Nesse sentido, conforme da detida leitura do contrato de compra e venda entabulada entre a executada e os terceiros interessados, acostado ao Id nº 154648746 e seguintes, havia diversas obrigações contratuais a serem regularizadas, quais sejam: regularização de multa perante o IBAMA, pagamento de credores hipotecários Banco CNH e Banco do Brasil S/A, entre outros credores.

Ademais, conforme extrai-se da leitura da decisão vergastada, fora acolhida a justificativa e prestação de contas realizado pelos terceiros interessados, Família Secco em decorrência das parcelas do contrato de compra e venda, anteriores ao ano de 2024, estarem atreladas as dívidas dos imóveis. Contudo, o juízo determinou que as demais parcelas referentes ao contrato de compra e venda, ou seja, créditos pertencentes ao exequente, deverão ser depositados nos autos referentes a execução
nº 1005556-66.2023.8.11.0037.

Outrossim, no que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o artigo 857 do CPC/2015, que: “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.

Destarte, a meu sentir, a decisão recorrida não comporta reparos, pois as demais parcelas serão devidamente depositados nos autos de origem.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025